Tribunal: TJDFT
Processo: 0000578-03.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000578-03.2019.8.07.0009 RECORRENTE: THIAGO PEREIRA DIAS, VINICIUS DOS REIS GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão dos objetos subtraídos da vítima e que encontrados em poder dos apelados, respectivo termo de restituição) e oral (depoimentos de policiais militares e declarações da vítima) define que os apelados devem ser dados como autores da conduta descrita no art. 157, § 2o, II do CPB. 2. Recurso ministerial conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 226, caput, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que não restou comprovada as autorias dos insurgentes, tendo em vista que os acusados negaram a prática do delito e a vítima mostrou-se extremamente insegura quanto ao reconhecimento dos infratores, principalmente pelo fato de que, no momento do crime, estava escuro a ponto de não conseguir visualizar com nitidez os indivíduos, nem suas roupas. Salientam que não houve reconhecimento na delegacia nem em juízo e que as condenações se deram exclusivamente baseadas em provas produzidas durante o inquérito policial; b) artigos 59, caput, do Código Penal, e 387, caput, do Código de Processo Penal, alegando, de forma subsidiária, que a utilização de arma branca não pode ser utilizada como causa de exasperação da pena-base, uma vez que é tida como o meio necessário para efetivar a grave ameaça e não foi evidenciada no acórdão impugnado circunstância que demonstrasse maior reprovabilidade da conduta em virtude do referido uso. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido em relação à alegada ofensa aos artigos 59, caput, do Código Penal, e 387, caput, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO O recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005